Tribunal: STF
Processo: AI 687573
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.666/93. APRECIAÇÃO DE NORMA
   INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A discussão acerca
   dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial envolve
   apreciação de normas infraconstitucionais, o que inviabiliza o
   cabimento de recurso extraordinário.
II - A apreciação dos temas
   constitucionais, no caso, depende de prévio exame de normas
   infraconstitucionais (Lei 8.666/93).
III - Agravo regimental
   improvido.